Tribunal: TJSP
Processo: 2198877-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000069185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198877-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado TRIART BRASIL LOCAÇAO DE BENS
MOVEIS LTDA - EPP.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2198877-51.2020.8.26.0000 - Voto no 45802
2
Agravo de Instrumento no 2198877-51.2020.8.26.0000
Agravante: Telefônica Brasil S/A
Agravado: Triart Brasil Locaçao de Bens Moveis Ltda - Epp
Comarca: São Paulo
Voto no 45802
Ementa: Ação de obrigação de fazer cumulada com
repetição de indébito. Aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor ao presente caso. Ônus da
prova
invertido.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. Decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer
cumulada com repetição de indébito, determinou a inversão do
ônus da prova, para que a requerida traga aos autos as
gravações
telefônicas
referentes
ao
protocolo
no
16042019-6455026 (fls. 231).
A recorrente aduz que o Código de Defesa do
Consumidor não é aplicável ao caso concreto, pois a agravada
é pessoa jurídica que se utiliza da telefonia como insumo de
sua atividade empresarial.
Asseverou que a apelada sustenta que
postulou uma readequação dos serviços em 16/04/2019, de
modo que os valores devidos mensalmente seriam de R$
299,99.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2198877-51.2020.8.26.0000 - Voto no 45802
3
Porém, sustentou que houve a contratação de
um novo plano, relativo a linhas diversas daquelas citadas pela
agravada, não tendo sido comprovada a oferta quanto à
alteração das linhas mencionadas na exordial, sendo que
também não teria sido informado como o suposto plano foi
oferecido.
Reiterou que a agravada não se enquadra no
conceito de destinatária final dos serviços prestados pela
agravante, e também não haveria vulnerabilidade da recorrida,
a justificar a inversão do ônus da prova.
O recurso foi processado com as formalidades
legais, e efeito suspensivo.
É o relatório.
Verifica-se que a empresa requerente alegou,
em apertada síntese, que aceitou determinada proposta de
prestação de serviços por parte da ré, a qual, posteriormente,
não teria cumprido com os termos do contrato.
A agravante impugna as alegações, afirmando
que se tratou de um novo plano, e que não haveria prova de
que houve uma oferta nos termos discriminados na exordial.
A r. decisão agravada foi assim prolatada:
"Trata-se de pedido condenatório à obrigação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2198877-51.2020.8.26.0000 - Voto no 45802
4
de fazer, consistente no cumprimento efetivo do contrato de
prestação
de
serviços
telefônicos,
cumulado
com
o
condenatório à devolução de valores pagos a maior. As partes
são legítimas e estão bem representadas, sem nulidades ou
irregularidades. Dou o feito por saneado. Trata-se de relação de
consumo,
cuja
requerida-fornecedora
é
possuidora
da
documentação que daria suporte a suas afirmações e segundo
tese da autora, a contratação se deu por contato telefônico,
cujas gravações estão em poder da requerida. Neste sentido:
CONSUMIDOR.
TELEFONIA.
PESSOA
JURÍDICA.
APLICABILIDADE DO CDC. CABIMENTO. EMPRESA
QUE É DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO PRESTADO
PELA
COMPANHIA
TELEFÔNICA.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
INOCORRÊNCIA.
CONTINUIDADE DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO APÓS
O
PEDIDO
DE
CANCELAMENTO
QUE
TORNA
EXIGÍVEL O DÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O
CDC é aplicável às pessoas jurídicas, conforme preceitua o art.
2o do referido "codex". A autora, embora pessoa jurídica, é
destinatária final do serviço prestado pela requerida, ora
apelante, e, portanto, é sua consumidora. 2. Embora tenha
solicitado o cancelamento do serviço, o fato de a autora ter
dado continuidade à sua utilização torna exigível a cobrança,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2198877-51.2020.8.26.0000 - Voto no 45802
5
porque derivada de serviço efetivamente utilizado. 3. Recurso
provido. (TJSP; Apelação Cível 1000656-75.2016.8.26.0002;
Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 14a Vara
Cível; J: 26/09/2016; Data de Registro: 26/09/2016). Portanto,
inverto o ônus da prova para determinar que a requerida traga
aos autos: as gravações telefônicas referente ao protocolo no
16042019-6455026. Int." (fls. 231, grifos nossos).
O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável ao caso concreto, na medida em que a pessoa jurídica
autora é a destinatária final dos serviços de telefonia objeto da
lide.
Os serviços prestados pela agravante não
podem ser caracterizados como insumo das atividades da parte
agravada, na medida em que a empresa tem por objeto social a
locação de bens móveis e a elaboração de projetos
arquitetônicos (fls. 27), de sorte que os serviços de telefonia
não integram sua cadeia produtiva nem são repassados aos
clientes da pessoa jurídica requerente.
Ademais, em se tratando de contratação
realizada por telefone, não haveria como impor à autora
produção de provas sobre o teor da alegada proposta comercial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2198877-51.2020.8.26.0000 - Voto no 45802
6
posto que a requerida mantém em seu poder as gravações
telefônicas das ligações mantidas com os consumidores.
Note-se
que
em
nenhum
momento
a
recorrente sustentou não possuir as referidas gravações
telefônicas, nem há impugnação quanto ao número de
protocolo de atendimento informado na petição inicial e na r.
decisão agravada.
Ademais, a requerente apresentou cópia de e-
mail que lhe foi enviado pela ré, no qual consta que o plano
contratado, com o desconto, teria o valor mensal de R$ 299,99
(fls. 34), o que confere verossimilhança às suas alegações.
Deste modo, mostrou-se acertada a r. Decisão
agravada ao deferir o pedido de inversão do ônus da prova para
determinar que a agravante apresente a gravação telefônica
relativa ao protocolo mencionado pela autora, de modo a
viabilizar o efetivo esclarecimento acerca do teor da
contratação em debate.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator